Tribunal: TJMT
Processo: 0007778-76.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007778-76.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGOMAR ILSON MATTE - CPF: 615.828.329-00 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LUIS CARLOS B. SAUCEDO (APELADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BENITES SAUCEDO - CPF: 283.137.200-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CESSÃO DE EMPRESA - PAGAMENTO ATRAVÉS DA ENTREGA DE SEMENTES - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada minimamente a relação jurídica entre as pessoas físicas litigantes, é inviável acolher a pretensão autoral para constituir título judicial a seu favor.

Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende que em 07/03/2006 cedeu a apelado a empresa Cereais Net e que recebeu a respectiva contraprestação em sacas de arroz tipo primavera, as quais foram depositadas no Armazém Kamizé.

Acrescenta que o apelado vendeu o produto à terceiro sem autorização, e que a testemunha Antônio Alves confirmou que o depósito dos grãos estava feito em nome do autor.

Pugna pela reforma do
decisum
e procedência da lide.

Contrarrazões no ID no. 102727550.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se que o acórdão com IDs n. 95219456, 94923477, 94923465, 94923474 e 95193994 não se relaciona à sentença com ID n. 91371988, razão pela qual devem esses documentos serem desentranhados dos autos para não acarretar tumulto processual.

A Ação foi protocolada em 16/07/2012 pelo apelante, que sustentou ter cedido a empresa Cereais Net para o apelado, que se comprometeu à entrega de sessenta e seis mil quilogramas de arroz do tipo primavera.

A citação só ocorreu em 05/10/2016, e a sentença que acolheu a tese de prescrição foi reformada em decisão monocrática proferida na Apelação n. 134152/2017.

Instruído o feito, este recebeu sentença de improcedência em 17/02/2020, que constitui o objeto desta insurgência recursal.

Nela, o juízo de origem promoveu uma detalhada análise da Cautelar de Arresto n. 0088234-75.2005.8.22.0007, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Rondônia, e concluiu que não está demonstrada nos autos relação jurídica direta entre as pessoas físicas ora litigantes.

E sobre esse ponto crucial do
decisum
não se verificam insurgência autoral na minuta com ID n. 91371996.

O que se constatou foi que existia vínculo contratual entre a empresa Cereais Net e a Piarara Comércio e Transportes Ltda, o que ensejou a apreensão dos grãos e posterior devolução, após a revogação da medida liminar, em 18/11/2015.

Essa restituição entre as mencionadas pessoas jurídicas também não foi impugnada pelo autor em sede recursal.

Logo, se não apresentou contrato ou ao menos prova escrita que subsidie o arguido direito de receber do apelando as sementes indicadas na inicial (art. 373, inciso I, do CPC) é inviável a constituição de título de crédito judicial em seu favor.

E, para tanto, não bastam as alegações da testemunha
Antônio Alves, visto que a prova do depósito em nome da pessoa física do autor poderia ter sido corroborada por diversos outros meios juridicamente admitidos, como a apresentação do termo de depósito ou documento similar, por exemplo.

Apenas as afirmações imprecisas dessa testemunha isolada não bastam para o direcionamento da Ação no sentido das expectativas do apelante.

E mais, não cabe a ele pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Mesmo que à época dos fatos o apelante fosse proprietário da Cereais Net, e mesmo que na gestão dessa firma houvesse algum tipo de confusão patrimonial, remanesce a distinção de personalidade entre a pessoa do sócio e empresa por ele criada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
PROVA DA CONTRATAÇÃO
- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEÇAÇÕES DO AUTOR -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- ÔNUS DA PROVA. Não há de se falar em nulidade da sentença que contém fundamentação suficiente para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado. A revelia gera presunção relativa de veracidade acerca das alegações do Autor.
A procedência da ação de cobrança pressupõe a demonstração de existência da relação jurídica que gerou a dívida cobrada, seja por meio de um contrato assinado, seja por qualquer outro meio idôneo a demonstrar a existência de contratação. O ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.20.531290-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2020, publicação da súmula em 03/11/2020), sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AUTORA E REQUERIDAS.
ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE FALTA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO (DIALETICIDADE) REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença de improcedência em ação de cobrança c/c indenização por danos morais por insuficiência de prova da existência de relação jurídica entre as partes. 2. Ainda que de modo sucinto, se é possível extrair das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante com relação ao resultado do julgamento, não se conjectura violação ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo qual, a rigor, deve ser conhecido o recurso de apelação cível. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 3.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe a autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do negócio jurídico no qual fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido
de reparação por danos morais e materiais. 4. Recurso improvido
. (
Acórdão n. 1281888
, AP n. 07041528520178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 9/9/2020 publicado no DJE: 25/9/2020, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa. Determino de ofício o desentranhamento dos documentos com IDs n.
95219456, 94923477, 94923465, 94923474 e 95193994.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021